Tribunal: TJDFT
Processo: 0013059-66.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE SAÚDE E/OU ACIDENTES PESSOAIS. APÓLICE EM GRUPO. DOENÇA DO TRABALHO EQUIPARADA AO ACIDENTE DE TRABALHO PARA EFEITOS DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. LER/DORT. DOENÇA PROFISSIONAL. COBERTURA CONTRATADA. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
2. A seguradora tem a obrigação de esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e os que existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los a erro
3. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos. Preliminar rejeitada. Unânime.